Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-64.2019.8.11.0095
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000238-64.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO MORENO DE JESUS JUNIOR - CPF: 012.005.681-09 (APELANTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), MORENO DE JESUS REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 19.511.723/0001-83 (APELANTE), PECUARIA SUSTENTAVEL DA AMAZONIA S.A - CNPJ: 22.873.170/0001-13 (APELADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE TESTEMUNHA. IRRELEVÂNCIA. NOTA PROMISSÓRIA MENCIONADA COMO GARANTIA. NATUREZA ACESSÓRIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE COMPRA E VENDA DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DOS EMBARGANTES NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DESPROVIDA DE LASTRO PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Antonio Moreno de Jesus Junior e Moreno de Jesus Representações Ltda.-ME contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de Pecuária Sustentável da Amazônia S.A., reconhecendo a exequibilidade de instrumento de confissão de dívida no valor de R$ 390.100,00, oriundo de contrato de compra e venda de insumos agrícolas.

O juízo de primeiro grau rejeitou preliminares de nulidade do título, reconheceu a validade da relação de compra e venda, afastou alegação de coação e condenou os embargantes por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar:

a-) a validade formal do título executivo extrajudicial;

b-) a efetiva existência da dívida confessada;

c-) a ocorrência de coação ou simulação alegadas;

d-) a pertinência da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Validade formal do título. O art. 784, III, CPC não exige reconhecimento de firma para a validade do título executivo, bastando a assinatura do devedor e de duas testemunhas. Ausente impugnação específica de falsidade, a ausência de reconhecimento de firma não retira sua executoriedade.

Relação jurídica subjacente. Documentos juntados (notas fiscais e pedido de compra) e prova testemunhal confirmam que houve contrato de compra e venda entre as partes, sendo inadimplente o devedor. A tese de mera intermediação não foi corroborada.

O vício de consentimento exige prova robusta de ameaça grave e injusta (arts. 151 e 152 do CC). A alegação dos apelantes, desprovida de lastro probatório, não se sustenta.

Cabia aos embargantes comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da exequente (art. 373, II, CPC). Não lograram êxito.

Restou configurada diante da alteração consciente da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), ao insistirem em versão incompatível com documentos produzidos por eles próprios. Multa de 2% mantida por proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença, inclusive a condenação por litigância de má-fé.

Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3o, CPC).

Tese de julgamento:

A ausência de reconhecimento de firma das testemunhas não compromete a validade do título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC), quando acompanhado de instrumento de confissão de dívida.

Cabe ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (art. 373, II, CPC).

A litigância de má-fé se configura quando a parte altera a verdade dos fatos ou deduz pretensão manifestamente infundada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO MORENO DE JESUS JUNIOR e MORENO DE JESUS REPRESENTAÇÕES LTDA.-ME (Apelantes) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (ID 295851378), que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de PECUÁRIA SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA S.A. (Apelada),
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a Apelada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 2855-48.2018.8.11.0095) em desfavor dos Apelantes, com base em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID 295851354), decorrente do inadimplemento de um contrato de compra e venda de insumos agrícolas.

Em sua defesa, os Apelantes opuseram os presentes Embargos à Execução (ID 295849421), sustentando, em síntese, a nulidade do título executivo e a inexistência do débito.

Argumentaram, preliminarmente, a inexequibilidade do instrumento por ausência de reconhecimento de firma na assinatura de uma das testemunhas e pela não apresentação da nota promissória mencionada como garantia.

No mérito, aduziram que a relação jurídica entre as partes não era de compra e venda, mas de mera intermediação, na qual os Apelantes "emprestavam" sua pessoa jurídica para que a Apelada, supostamente inapta para realizar transações comerciais à época, pudesse adquirir produtos de terceiros, mediante o pagamento de uma comissão.

Alegaram, ainda, que a confissão de dívida foi assinada sob coação, com o único propósito de auxiliar o representante da Apelada a justificar um desfalque financeiro perante seus sócios, sem que houvesse dívida real.

A Apelada apresentou impugnação aos embargos (ID 295851353), rechaçando as teses dos Apelantes.

Defendeu a plena validade e exequibilidade do título, afirmando que a relação comercial foi de compra e venda, o que seria comprovado por notas fiscais e pedidos de compra emitidos pelos próprios Apelantes.

Juntou documentos e refutou a alegação de coação, pugnando pela condenação dos Apelantes por litigância de má-fé.

Após a fase de instrução, que incluiu a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do representante da Apelada (ID 295851373), as partes apresentaram suas alegações finais em forma de memoriais (ID’s 295851375 e 295851377).

Sobreveio a sentença objurgada, na qual o douto Magistrado
a quo
rejeitou as preliminares de nulidade do título, por entender que a ausência de reconhecimento de firma da testemunha e a não juntada da nota promissória não comprometem a força executiva da confissão de dívida.

No mérito, concluiu que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar suas alegações, ao passo que a Apelada demonstrou, por meio de robusta prova documental e testemunhal, a existência da relação de compra e venda e o inadimplemento.

Por fim, condenou os Apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 295851380).

Em suas razões, reiteram os argumentos de inexigibilidade do título executivo, a desconsideração das provas por eles produzidas e a valoração desigual do conjunto probatório pelo juízo de primeiro grau.

Impugnam a condenação por litigância de má-fé, por considerá-la inadequada, e a fixação dos honorários advocatícios, por entendê-la desproporcional.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, acolhendo os embargos à execução.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 295851384), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Apelantes insistem, em sede recursal, na tese de nulidade do título executivo extrajudicial, sob dois fundamentos: a ausência de reconhecimento de firma na assinatura de uma das testemunhas e a não apresentação da nota promissória mencionada no corpo do instrumento como garantia da dívida. Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

O Código de Processo Civil, ao elencar os títulos executivos extrajudiciais, estabelece em seu artigo 784, inciso III, que o "documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas" possui força executiva.

A interpretação literal e sistemática do dispositivo revela que a lei não impõe o reconhecimento de firma das testemunhas como condição de validade ou exequibilidade do título.

Trata-se de uma formalidade que visa conferir maior segurança quanto à autenticidade das assinaturas, mas sua ausência, por si só, não invalida o documento, especialmente quando a veracidade das firmas não é objeto de impugnação específica e fundamentada, como ocorre no caso dos autos.

O princípio geral de direito,
onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir
aplica-se com perfeição.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, entendendo que a falta de reconhecimento de firma é mera irregularidade que não afeta a substância do ato, confira-se:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1.
O reconhecimento de firma das assinaturas físicas apostas no instrumento particular de acordo extrajudicial celebrado entre as partes não constitui requisito formal de validade da transação, uma vez que a lei não impõe tal exigência.
Precedentes.

2 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07206658720248070000 1899495, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 31/07/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXA DE HOMOLOGAR ACORDO ANTE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO DA PARTE DEVEDORA. IRRELEVÂNCIA. VALIDADE DO ACORDO . DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PELO EXECUTADO PARA QUE SEJA HOMOLOGADO O ACORDO PACTUADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL PARA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

Para homologação de acordo extrajudicial, cujo objeto seja direito disponível, não se faz necessário o reconhecimento de firma da assinatura das partes, em razão de inexistir previsão legal impondo tal formalidade, bem como dispensa o acompanhamento da parte por patrono, desde que plenamente capaz, uma vez que a subscrição da avença por advogado não constitui requisito de validade do acordo, nos termos do artigo 840 do Código Civil.
Agravo de Instrumento provido. (TJPR - 15a C.Cível - 0077420-31 .2021.8.16.0000 - Barracão - Rel .: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 04.04.2022)

(TJ-PR - AI: 00774203120218160000 Barracão 0077420-31 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 04/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

Da mesma forma, a alegação de que a ausência da nota promissória vinculada à confissão de dívida retiraria a executoriedade do instrumento carece de amparo jurídico.

Como bem mencionado pelo Magistrado
a quo,
a existência do Instrumento particular de confissão de dívida (ID 295851354) é suficiente para comprovar a constituição do título como judicial, ainda que se afirme que o título original seja uma nota promissória.

O instrumento de confissão de dívida é um título autônomo, que representa uma obrigação líquida, certa e exigível. A nota promissória, no contexto apresentado, figurava como uma garantia acessória, e sua não apresentação junto à petição inicial da execução não tem o condão de descaracterizar a força executiva do instrumento principal.

Nesse sentido, o STJ e esta Corte já se manifestaram:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS . ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento.

2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ

3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.o 7 do STJ.

4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO . VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.

1.- Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - in casu, contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente
.

2.- Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1183496 DF 2010/0040755-1, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA – ART. 784, III, DO CPC - DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –MITIGAÇÃO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É admitida a mitigação do requisito formal, qual seja, a subscrição do instrumento por duas testemunhas, quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros elementos.

Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo, tão somente, arguido a assinatura de apenas uma testemunha instrumentária no contrato . Assim, o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade.

Com efeito, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, expressando mera formalidade, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas não estão presentes ao ato.

Ademais, o documento está devidamente assinado pelas partes (ID. 144242681), com firmas reconhecidas em cartório, bem como assinatura de uma testemunha . Ou seja, o simples fato de o instrumento não apresentar a assinatura da segunda testemunha, por si só, não o desqualifica como título executivo exigível.

(TJ-MT 10011331420188110013 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

EMBARGOS INFRINGENTES – EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 585, II, DO CPC, DETERMINADA PELO C. STJ – TÍTULO EXIGÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do c . STJ, "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida" (AgInt no REsp n. 1.945.956/MA, 4a Turma, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04 .2022)

In casu, é imperioso o reconhecimento do contrato de compra e venda como título executivo hábil a lastrear o feito executivo, ante a irrelevância da ausência da assinatura das testemunhas na hipótese dos autos, para efeitos do art. 585, II, do CPC/73, pois o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes revela o acordo de vontades e explica o surgimento da obrigação.

(TJ-MT - PETIÇÃO: 0001980-08.2010 .8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

A matéria encontra-se, ademais, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 300, que dispõe: "O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial". Se a confissão de dívida é autônoma em relação ao contrato que lhe deu origem, com maior razão o é em relação a uma garantia acessória.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a plena validade formal do título que aparelha a execução.

Os Apelantes construíram sua tese defensiva sobre a premissa de que não atuaram como vendedores dos insumos, mas como meros intermediários, e que a assinatura do termo de confissão de dívida decorreu de coação.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia-lhes o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, demonstrar de forma inequívoca a simulação do negócio de compra e venda e a existência do vício de consentimento.

Contudo, da análise detida dos autos, conclui-se que os Apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório. Pelo contrário, o conjunto fático-probatório robustece a versão apresentada pela Apelada.

Conforme documentado nos autos, a Apelada juntou notas fiscais de venda (ID 295851355) e um pedido de compra (ID 295851356), ambos emitidos pela empresa Apelante.

Tais documentos, que possuem presunção de veracidade, descrevem de forma clara uma operação de compra e venda, indicando os produtos, quantidades, valores e a condição de entrega nas fazendas da Apelada.

A alegação de que a Apelada estaria inapta para realizar transações comerciais à época, devido à baixa de sua inscrição estadual, foi satisfatoriamente rechaçada pela prova testemunhal.

Na audiência de instrução (ID 295851371), a testemunha da Apelada, Sr. Adriano Ponciano, esclareceu em seu depoimento que:

- a empresa Apelada foi constituída entre junho e julho de 2015 e que, em dezembro do mesmo ano, já estava apta a realizar compras de produtos agrícolas;

- confirmou que ela realizou compras da Moreno de Jesus e que ele recebeu as notas fiscais para fins contábeis;

- houve uma irregularidade relacionada à inscrição estadual da empresa. Segundo ele, a SEFAZ emitiu a inscrição para todas as filiais e depois a baixou, pois a matriz, localizada na área urbana de Alta Floresta, não poderia comercializar produtos rurais. A inscrição de produtor rural é exclusiva para propriedades em áreas rurais. Posteriormente, a SEFAZ corrigiu o problema e emitiu inscrições individuais para cada filial;

- se recorda que um funcionário chamado Vantu viajou para Paranaguá para tentar receber uma dívida da Moreno de Jesus, relacionada à falta de entrega de um produto.

A tese de que o representante da Apelada, Sr. Vando Telles, teria se deslocado a Paranaguá-PR para contratar os fretes, o que transferiria a responsabilidade pela não entrega dos produtos, também não encontra respaldo.

O Sr. Vando Telles de Oliveira, representante da Pecuária Sustentável Amazônia, em seu depoimento, confirmou que sua empresa mantinha uma relação comercial de compra e venda de produtos agropecuários com a Moreno de Jesus Representações. Ele ressaltou que, embora comprassem de outras empresas, o relacionamento com a Moreno era uma opção importante na região.

Sobre a Transação e Produto Não Entregue:

- afirmou que o valor total negociado com a empresa de Antônio Moreno foi superior a R$ 500.000,00. Ele explicou que o produto foi pago integralmente e que a Moreno emitiu notas fiscais contra a sua empresa. No entanto, o produto nunca foi entregue.

Sobre a Viagem a Paranaguá:

- informou que viajou a Paranaguá em dezembro de 2015 com o objetivo de verificar pessoalmente a existência da mercadoria. O encontro com Júnior, da Moreno, havia sido marcado em Curitiba, mas Júnior não apareceu. Vando então se deslocou para Paranaguá, mas não conseguiu verificar o local de armazenamento ou a mercadoria por falta de informações.

Sobre as Ações e Valores:

- confirmou que a Pecuária Sustentável não registrou boletim de ocorrência sobre o produto não entregue, pois a nota fiscal emitida era considerada prova suficiente da transação. Em vez disso, a empresa iniciou um processo judicial contra a Moreno de Jesus. Ele também confirmou que apenas R$ 131.000,00 do valor total foi entregue em produtos, conforme consta na confissão de dívida, e que o saldo restante da negociação nunca foi recebido.

A testemunha arrolada pelos próprios Apelantes, o caminhoneiro Sr. Julio Cesar da Palma, afirmou que:

- em dezembro de 2015, embarcou uma carga de mercadorias em Paranaguá e a transportou para Mato Grosso. Ele dirigia um caminhão Mercedes-Benz 112 HW 360, com capacidade para 32 toneladas. Ele lembra que outros caminhões também carregaram na mesma época;

- a carga foi entregue em uma fazenda, localizada em uma estrada de terra, próxima à cidade de Paranaíta; não se recorda do nome da fazenda; confirma que recebeu um recibo (canhoto) ao descarregar a mercadoria.

Esse depoimento corrobora a tese de que a responsabilidade pela logística de entrega era dos vendedores, ora Apelantes.

Quanto à alegação de coação para a assinatura do instrumento de confissão de dívida, esta se mostrou completamente desprovida de qualquer elemento probatório.

A coação, como vício de consentimento, exige a prova de uma ameaça grave, injusta e iminente, capaz de incutir fundado temor de dano à pessoa, à sua família ou aos seus bens.

A narrativa dos Apelantes, de que assinaram o documento por "pura inocência" e para "colaborar" com o representante da Apelada, não se amolda, nem de longe, à figura jurídica da coação.

A assinatura de um documento que formaliza uma dívida de centenas de milhares de reais é um ato de extrema seriedade, e a alegação de que foi praticado de forma leviana e sob pressão, sem qualquer prova, não pode ser acolhida pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, a sentença analisou com precisão o acervo probatório, concluindo, acertadamente, pela improcedência dos embargos, uma vez que os Apelantes não lograram êxito em desconstituir a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Da Litigância de Má-Fé

A condenação dos Apelantes por litigância de má-fé também deve ser mantida.

O artigo 80 do Código de Processo Civil elenca as condutas que caracterizam o litigante de má-fé dentre as quais se destaca a de "alterar a verdade dos fatos" (inciso II).

No caso em tela, os Apelantes, de forma deliberada, apresentaram uma versão dos fatos que se revelou frontalmente contrária às provas documentais que eles mesmos produziram, como as notas fiscais e os pedidos de compra.

A insistência na tese de mera intermediação, quando os documentos apontavam para uma clara relação de compra e venda, e a frágil e não comprovada alegação de coação, demonstram o intuito de induzir o juízo a erro e de se esquivar de uma obrigação legitimamente assumida.

Tal conduta ultrapassa os limites do regular exercício do direito de defesa e configura abuso de direito, atentando contra a dignidade da justiça e o dever de lealdade processual.

A multa de 2% sobre o valor da causa, fixada na sentença, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta.

Conclusão

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025